Tribunal: TJDFT
Processo: 0737949-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737949-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: DAVID COUTO DE MENDONCA, ALINE DE LIMA NETO AGRAVANTE: H. L. N. D. M. AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por H. L.N.D.M. (autor), menor impúbere, representado por seus genitores, DAVID COUTO DE MENDONÇA e ALINE DE LIMA NETO, contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, processo n. 0733541-76.2021.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência provisória. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 109478186 dos autos de origem): “Analisando a questão em juízo sumário de cognição, não vislumbro a probabilidade do direito invocado, razão pela qual é inviável o deferimento da tutela de urgência postulada. Pretende a parte autora, a título de tutela cautelar de urgência, que a requerida seja obrigada a autorizar e custear o tratamento multidisciplinar ao autor com profissionais especializados devidamente certificadas para tratar pacientes com Transtorno do Espectro Autista e que tenham capacitação na terapia comportamental ABA. Para a concessão da tutela de urgência é necessário a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, os quais sejam a probabilidade de acolhimento da pretensão e risco de perecimento do direito. O art. 10, caput, da Lei n. 9.656/98 institui o plano de referência, entendimento como tal aquele que disponibiliza, ao usuário, a cobertura médica necessária para tratamento das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CIDE). No entanto, tal cobertura não é ilimitada, pois se restringe a uma série de procedimentos elencados pela ANS (art. 10, §4o, da Lei n. 9.656/98). Com efeito, a operadora de plano de saúde é obrigada a oferecer tratamento a todas as doenças que estejam registradas na CIDE, sendo que os procedimentos necessários para tanto serão definidos pela ANS. As regras que limitam a cobertura devida pelas operadoras de plano de saúde visam a harmonizar os interesses das partes envolvidas em tal relação contratual. Resguarda os interesses do usuário, porquanto lhe atribui maior cobertura no que diz respeito às enfermidades. Por outro lado, também resguarda os interesses das operadoras ao estabelecer previamente quais os procedimentos elas estão obrigadas a custear, viabilizando uma estimativa da despesa a ser realizada e permitindo a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, haja ou não finalidade lucrativa. Com efeito, não é possível obrigar a ré a custear tal tratamento, pois não lhe é exigido que possuía profissionais credenciados em todas subespecialidades. Conforme se depreende dos autos, resta incontroverso que a empresa requerida possui profissionais e clínicas habilitadas nas especialidades indicadas pelo autor, sem, contudo, haver a especialização solicitada pela parte autora. Contudo, evidencio que não há demonstração que os profissionais credenciados não têm habilidade para realizar o tratamento necessário para o desenvolvimento do autor. Ademais, observo que consta na nota técnica da ANS que: "as Psicoterapias no método ABA estão contempladas na sessão de psicoterapia". Assim, não evidencio, por ora, a negativa de cobertura alegada pela parte autora, motivo pelo qual indefiro o pedido de tutela de urgência apresentado. Ficam as Partes intimadas a especificarem as provas que pretendam produzir, definindo os motivos de tal produção, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Ficam, ainda, as Partes advertidas que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis ou ratificar o já apresentado, devendo posteriormente realizar a intimação nos termos do artigo 455 do CPC, e dizer se pretendem a intimação da parte contrária para prestar depoimento pessoal. Caso pretendam produzir prova pericial, já poderão juntar quesitos de perícia e, se desejarem, indicarem assistente técnico. Caso pretendam produzir novas provas documentais, que venham anexas à resposta ao presente despacho. Não feito da forma determinada, preclusa estará a oportunidade de fazê-lo e, portanto, à dilação probatória requerida. Intimem-se.” Inconformada, a parte autora recorre. Aduz que a r. decisão merece ser reformada, pois estariam preenchidos os requisitos autorizadores da liminar reclamada. Narra que o agravante é menor impúbere, atualmente com 9 anos, o qual é beneficiário do plano de saúde fornecido pela agravada, e estaria regular com as obrigações financeiras. Afirma que o recorrente possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0), com a acompanhamento pela neurologia infantil. Destaca apresentar “dificuldades de fala e de socialização, comportamentos repetitivos e transtorno de processamento sensorial.” Assevera ter sido prescrito, pela médica assistente, terapias com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes portadores de Transtorno do Espectro Autista, com plano terapêutico individualizado, de modo urgente, pelo mérito ABA, em sessões de no mínimo 50 minutos, isso por tempo indeterminado. Diz ter sido negado o atendimento de modo tácito, pois “o genitor do Agravante questionou, diretamente, as Agravadas, quanto a possuírem profissionais qualificados, aptos e com certificações de especialistas no tratamento do paciente com Transtorno do Espectro Autista, para as terapêuticas prescritas, via e-mail (várias vezes). E, de igual forma, o genitor questionou as Agravadas via Notificação Extrajudicial. Porém, as Agravadas NÃO apresentaram as certificações e expressamente também não respondem aos questionamentos, ferindo o direito de informação posto no art.6o do CDC.” Defende a tese de que há cobertura total para o tratamento da patologia. Liminarmente pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, “para que as Agravadas sejam obrigadas a autorizar e custearem tratamento multidisciplinar do Agravante com profissionais especializados em paciente com transtorno do espectro autista, incluindo: terapias com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes portadores de Transtorno do Espectro Autista, com plano terapêutico individualizado, continuo, sem tempo definido de término, sem limitação de sessão, de modo URGENTE, pelo tempo de sessão prescrito, com os seguintes profissionais: Psicologia, Terapia Ocupacional; Fonoaudiologia, Psicopedagogia, Musicoterapia e Equoterapia, com profissional especializado no tratamento de paciente com TEA, pelo método ABA, totalizando 25 horas semanais, com sessões de 50 minutos, de modo contínuo, ininterrupto. Tudo conforme indicado pela médica assistente, vedando-se qualquer limitação de ordem quantitativa (número de sessões) e/ou interrupções, no prazo de 24hs, sob pena de multa diária, a ser fixada ao arbítrio desde MM. Juízo, nos termos do artigo 537, do CPC/15, a ser destinada ao Agravante, na hipótese de descumprimento da medida; nos termos do artigo 527, do CPC e que seja comunicado ao ínclito magistrado "a quo" e oficiado ao mesmo para prestar informações ou reformar a r. decisão, ora agravada, se assim entender;” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido no ID 31036760. É o que basta para a análise da liminar. Decido. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisado o pedido liminar à luz do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo meramente sumário, próprio do exame das liminares, tenho que se faz necessário, desde logo, traçar alguns pontos que me parecem ser incontroversos, são eles: a) O autor/apelante é consumidor dos serviços prestados pelo plano de saúde réu, ora agravado, por isso, em tese, demonstrada a relação jurídica estabelecida; b) O autor/agravante é criança de tenra idade (9 anos) e possui diagnóstico de Autismo (CID-F84), bem como há indicação médica de tratamento terapêutico pelo método ABA (ID 31036768); c) O plano de saúde de forma tácita teria recusado a cobertura do tratamento prescrito pelo médico assistente, pois, apesar das insistentes solicitações, ainda não teria realizado o atendimento (IDs 104036272, 104036271, 104036270, 104036269, 104036268, 104036267, 104036264, 104036261 e 104036260). Analisando a questão, ainda que de forma superficial e tão somente para o deslinde do pedido liminar, observo que, para a Agência Reguladora – ANS, o tratamento de casos com diagnóstico de CID F84, conforme definida na Diretriz de Utilização DUT no 106, artigo 21, III, c/c Anexo II do Rol de Procedimentos 2018 RN no 428/2017, da ANS, às Págs. 87 a 91, é o seguinte: “106. CONSULTA/SESSÃO COM PSICÓLOGO E/OU TERAPEUTA OCUPACIONAL 1. Cobertura , por ano de contrato, quando preenchido pelo menos ummínima obrigatória de 40 consultas/sessões dos seguintes critérios: a. pacientes com diagnóstico primário ou secundário de esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e transtornos delirantes (CID F20 a F29); b. pacientes com diagnóstico c. pacientes comprimário ou secundário de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84); diagnóstico primário ou secundário de transtornos da alimentação (CID F50); d. pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos do humor (CID F31, F33).” Neste momento incipiente, não se tem notícia acerca de cláusula específica, clara e prévia, de exclusão contratual da cobertura pleiteada. De todo modo, ressalto que não se desconhece a discussão no âmbito do col. STJ quanto a natureza do rol estabelecido pela ANS, se exemplificativo ou taxativo. A propósito, consoante notícia veiculada no dia 16/09/2021 no sitio do STJ, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) iniciou, na quinta-feira (16) o julgamento de dois recursos para definir se a lista de procedimentos de cobertura obrigatória para os planos de saúde, instituída pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), é exemplificativa ou taxativa, todavia, o julgamento foi suspenso após pedido de vista da Excelentíssima Ministra Nancy Andrighi (https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/16092021-Relator-vota-pela-natureza-taxativa-do-rol-de-procedimentos-da-ANS--pedido-de-vista-suspende-julgamento.aspx). De todo modo, até que sobrevenha referida decisão pelo Tribunal Cidadão, perfilho-me ao entendimento já esposado pela eg. Terceira Turma do col. Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual este rol é exemplificativo. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. ANS. ROL DE COBERTURA MÍNIMA. TRATAMENTO NÃO INCLUÍDO . ROL EXEMPLIFICATIVO. DEVER DE COBERTURA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ ). 2. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 3. Esta Corte Superior reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. Precedentes. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura por parte do plano de saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1757890 / SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2018/0078565-2 Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 20/09/2021 Data da Publicação/Fonte DJe 24/09/2021). (Destacou-se) Por outro lado, diante do quadro clínico do paciente/agravante, cabe ao médico assistente escolher o procedimento clínico mais adequado para o seu tratamento, e não ao plano de saúde. Com efeito, não se mostra coerente, nem tampouco razoável, admitir que o plano de saúde assuma a obrigação de dar assistência à cura da patologia do autor, e, ao mesmo tempo, limite os meios necessários ao seu alcance, mormente porque compete ao médico, e não ao plano de saúde estabelecer qual o tratamento e a intensidade mais adequada no caso específico do paciente. Ressalte-se que o art. 12 da Lei n. 9.656/98 prevê, em seu inc. I, “d”, a cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos solicitados pelo médico assistente, em caso de atendimento ambulatorial, in verbis: “Art.12.São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: I - quando incluir atendimento ambulatorial. [...] b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ;ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente” Em simples consulta a internet, temos como descrição da Análise de Comportamento Aplicada, cuja sigla mais conhecida é ABA, do inglês, “Applied Behavior Analysis” – ABA, o seguinte: “ABA, Applied Behavior Analysis (em inglês), ou Análise Comportamental Aplicada (em português), ou ainda Análise do Comportamento Aplicada (como é mais conhecida no Brasil) é aplicação da psicologia comportamental que ficou muito conhecida no Brasil por sua adaptação para o ensino de crianças com autismo. A Análise do [1] Comportamento Aplicada é a ciência devotada a entender e melhorar o comportamento humano. Como ciência a Análise do Comportamento Aplicada pode ser descrito como [2] uma abordagem sistemática para entender comportamentos com relevância social. A história da ABA está profundamente enraizada nos trabalhos de Thorndike, Watson, Pavlov e Skinner, no entanto se atribui a criação da ABA e a fundação do periódico mais importante da área (Journal of Applied Behavior Analysis) à Baer, Wolf e Risley em 1968 . Em um programa ABA de qualidade, procedimentos de modificação de [3][4] comportamento são claramente especificados. As instruções e dicas (prompts), reforçadores ("recompensas") e materiais que são usados para desenvolver cada habilidade são determinados individualmente para cada aluno. Uma Análise do [5] Comportamento deve ser sempre exercida por profissionais capacitados.” . (https://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lise_do_comportamento_aplicada, acesso 12/8/2020) Neste ponto, importante salientar que o tratamento do autismo pela terapia ABA, indicada ao autor/agravante, encontra amplos apontamentos quanto a sua eficácia, sobretudo para reduzir danos futuros aos pacientes (a título de exemplo, a informação disponível no site: https://www.revistaautismo.com.br/artigos/aba-e-o-ensino-da-fala/, acessado em 30/11/2021). Não se olvide que a precocidade é um fator fundamental para o êxito do tratamento, por isso ele é indicado para crianças, com o intuito de minimizar os sintomas do autismo e os comportamentos disruptivos. O autor/agravante possui 9 anos, razão pela qual, diante do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) é indubitável a necessita de iniciar o quanto antes o tratamento (ID 31036768), a saber: FONOAUDIOLOGIA (5 sessões semanais), PSICÓLOGO (5 sessões semanais) e TERAPIA OCUPACIONAL (5 sessões semanais), com aplicação do método ABA, voltado ao desenvolvimento de algumas habilidades e capacidades, em especial, o contato social, necessário para a vida em sociedade. Por outro lado, no tocante especificamente a Equoterapia e a Musicoterapia, conquanto conste do relatório médico, (ID 31036768), não há especificação da necessidade de cada uma delas, nem tampouco a quantidade individualizada. Portanto, em relação a estas terapêuticas, faz-se necessário uma análise mais aprofundada, restando prudente, neste ponto, aguardar o contraditório e a instrução. Com efeito, corroborando o entendimento supra, verifica-se que esta eg. 8a Turma, em casos semelhantes, assim já julgou: APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO STJ. OVERRULING. VIOLAÇÃO À SAÚDE. FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. OBSERVÂNCIA. SUBVERSÃO DA FUNÇÃO SOCIAL. CASO CONCRETO. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (TEA). EQUOTERAPIA. IMPRESCINDIBILIDADE. BENEFÍCIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. EFICÁCIA. BENEFÍCIOS. COMPROVAÇÃO. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. INVIABILIDADE. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 469/2021 DA ANS. REEMBOLSO. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INOBSERVÂNCIA. EXCLUSÃO. VIABILIDADE. PARTICULARIDADES E NOTA TÉCNICA NATJUS. HONORÁRIOS. EQUIDADE. EXCEPCIONALIDADE. VERIFICAÇÃO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano/seguro de saúde (STJ, Súmula 608). 2. Em decorrência do indiscriminado fornecimento de tratamentos, que a operadora/seguradora de saúde não se obrigou a custear, há um aumento do prêmio/mensalidade pago pelo segurado/usuário, fazendo com que outros usuários paguem também valores exorbitantes por procedimentos que nunca utilizariam. 3. Não são todas as terapêuticas que devem ser autorizadas/custeadas pela operadora do plano/seguro de saúde, somente porque recomendadas pelo médico assistente, sob pena de sujeitar a entidade e o setor suplementar a um verdadeiro caos econômico. 4. A negativa da operadora de saúde de terapêutica recomendada pelo profissional com relação à doença coberta pelo contrato, em alguns casos, pode afetar o direito à saúde do paciente e à dignidade, pois a medida poderia ser sua única possibilidade de sobreviver ou de ter uma sobrevida. 5. Os contratos devem observar sua função social (CC, art. 422) e, nos termos do art. 170 da Constituição Federal, a ordem econômica também tem por objetivo assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social. 6. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza taxativa, segundo o novo entendimento do STJ (Overruling) proferido no REsp no 1.733.013/PR. 7. Embora a operadora não tenha a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, apenas se houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. 8. Ausente a excepcionalidade que justifica a obrigação de oferecer tratamento de saúde não previsto no rol da ANS, a operadora de plano de saúde/seguro saúde não está obrigada a arcar com terapia sem previsão contratual, a exemplo da equoterapia e da musicoterapia, sobretudo quando não demonstrada a sua real necessidade e indispensabilidade no caso concreto. 9. Demonstrada a imprescindibilidade e a eficácia do acompanhamento multidisciplinar pelo método ABA para pacientes com transtorno do espectro autista (TEA), a operadora deve, excepcionalmente, custear o tratamento, ainda que não estabelecido no rol da ANS. 10. É assegurada a cobertura ilimitada de sessões de fonoterapia, de psicólogo e de terapeuta ocupacional ao paciente com transtorno do espectro autista, conforme dispõe o Anexo I da Resolução Normativa no 469/2021 da ANS. 11. A seguradora deve reembolsar os valores gastos para tratamento necessário e imprescindível para a saúde do autor, quando não houver profissionais capacitados para fazê-lo em sua rede referenciada. O percentual de reembolso deve observar o contrato. Não havendo disposição contratual sobre o percentual, o reembolso deverá ser integral. 12. As astreintes/multa foram instituídas para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa. Mas há outro lado. A multa não pode exorbitar a obrigação principal sob pena de desvirtuar a natureza do próprio interesse processual. 13. Diante do arbitramento de multa desproporcional e incompatível com a obrigação, é viável a sua redução ou extinção. 14. O valor da causa será utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico obtido. 15. O fato de a matéria discutida ser de baixa complexidade, a tramitação do processo ter durado menos um ano, sem dilação probatória, e inexistir proveito econômico estimável, autoriza o arbitramento dos honorários pela apreciação equitativa (§ 8o do art. 85, CPC). 16. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1378877, 07284279320208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO MULTIFUNCIONAL. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. MÉTODO ABA. LIMITAÇÃO. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. EXEMPLIFICATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É firme a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao preconizar que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico." (AgInt no AREsp 1181628/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018). 2. Quanto à natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, se taxativo ou exemplificativo, há divergência entre a Terceira e a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não estando a questão pacificada. Ademais, não há julgamento com caráter vinculante sobre a questão. 3. A interpretação que mais privilegia a dignidade da pessoa humana e o direito à vida e à saúde é de que o rol dos procedimentos estipulados pela Resolução 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - é meramente exemplificativo, indicando somente a cobertura mínima. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1274095, 07025947320208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Por fim, ressalto que este Magistrado já teve a oportunidade de ser Relator em recurso versando sobre matéria símile, no qual foi acompanhado pelo Colegiado, verbis: CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. TRATAMENTO DE PSICOTERAPIA ABA-DENVER. RECUSA. ABUSIVIDADE. COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO CLARA E EXPRESSA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. PERÍODO DE INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO VERIFICADOS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MULTA COMINATÓRIA AFASTADA. MORA INJUSTIFICADA NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. 2. O rol de procedimentos obrigatórios elaborado pela ANS visa proteger o consumidor, resguardando-o do mínimo de cobertura. 3. O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento prescrito pelo médico, pois cabe a este definir qual é o melhor tratamento. O número de sessões de psicoterapia previsto pela ANS é referência mínima. 4. A ausência de prova que demonstre a contratação prévia, expressa e clara de coparticipação em caso de tratamento que ultrapasse o limite mínimo previsto pela ANS, torna inviável referida cobrança. "a legislação especial admite a configuração de planos de saúde com cláusula de copartipação, inclusive para todos os procedimentos utilizados (art. 16, VIII, do CDC), desde que contratados de forma clara e expressa". (EDcl no AgRg no AREsp n. 665.631/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgamento em 20/08/2015, DJe 4/9/2015). 5. No caso concreto não houve interrupção do tratamento, em face da concessão de tutela de urgência antecipatória, bem como, a limitação de cobertura ocorreu em fundada e razoável interpretação das normas da ANS, razão pela qual, ausente dano aos direitos da personalidade, por isso afasta-se a condenação por dano moral. 6. As astreintes têm por escopo forçar o devedor ao cumprimento da obrigação imposta judicialmente, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional. Não configurada a mora injustificada, afasta-se a incidência da multa cominatória. 7. Apelos conhecidos. Não provido o recurso da parte ré. Provido parcialmente o apelo da parte autora, para tão somente afastar a coparticipação, e por consequência determinar à ré, SUL AMÉRICA AS, a cobertura integral do tratamento de saúde constante do relatório médico e psicológico juntado na inicial, inclusive envolvendo o método ABA-DENVER. (Acórdão 1289926, 07121706720198070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Desse modo, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, mas, aferida a elevada probabilidade de provimento do recurso, assim como o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, tenho que é caso de deferir a liminar reclamada. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR, para determinar ao agravado/réu que custeie/autorize o tratamento da forma como prescrita pelo médico assistente: FONOAUDIOLOGIA (5 sessões semanais), PSICÓLOGO (5 sessões semanais) e TERAPIA OCUPACIONAL (5 sessões semanais), com aplicação do método ABA (ID 31036768) (exceção da equoterapia e musicoterapia), o fazendo na sua rede credenciada ou, não havendo dentre estes profissionais habilitados, o faça por reembolso dos valores gastos pelo agravante. Fixo prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Cientifique-se o d. Juízo a quo, a quem delego fazer cumprir a presente liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se também parecer da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator